Tribunal: TJMT
Processo: 1007671-13.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO, REALIZAÇÃO DE TELESAQUE E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO COMÉRCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. A recorrida junta termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado devidamente assinado e acompanhado do documento pessoal da recorrente. Juntou, ainda, faturas de consumo demonstrando a utilização do cartão de crédito.
3. Os débitos advém de contratação do empréstimo denominado de “cartão de crédito” e a realização de TELESAQUE nos valores de: R$ 1.503,07, R$ 274,21, R$ 818,60 e R$ 4.272,20, bem como pela utilização do cartão no comércio.
4. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.
5. Comprovação de contratação mediante juntada de contrato assinado, realização de telesaque e faturas de utilização de cartão.
6. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito.
7. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOADILMA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 809.840.881-72 (REPRESENTANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020